Tribunal: TJDFT
Processo: 0713025-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713025-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RACHEL PATTA MELAO, MARIA LUCIA PATTA MELAO, MAURICIO MELAO, RAFAEL SILVA MELAO REPRESENTANTE LEGAL: RAIZA PEREIRA MELAO EMBARGADO: ALICE MACEDO PRADO, ODONTINO DA SILVA MELAO D E C I S Ã O RACHEL PATTA MELÃO E OUTROS opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 5759247 e, em petição de ID 58502400, os embargantes requereram a desistência do recurso. Os patronos da parte têm poderes para desistir, conforme procuração de ID 165661422 (autos na origem), de maneira que homologação da desistência é uma imposição do artigo 998 do Código de Processo Civil. Forte nesses argumentos, homologo a desistência do recurso de embargos de declaração de ID 58026548. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora